Tribunal: TJBA
Processo: 8033761-02.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033761-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ERICA PUBLIO MORAIS, PATRICIA MACHADO DIDONE registrado(a) civilmente como PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO. REVISÃO. CLÁUSULA. CONTRATO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO CREDOR.

1. A ação de consignação em pagamento tem como objetivo a liberação do devedor das consequências da mora, com a extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda, nos termos do artigo 539 do Código de Processo Civil e dos artigos 334 e 335 do CC. II - Não obstante a ação consignatória tenha sido extinta sem resolução do mérito, a autora aponta como devido o valor depositado judicialmente a título de pagamento do débito junto ao réu, titular desta específica verba. III - Revela-se possível, após o trânsito em julgado, o levantamento pelo credor do quantum depositado pela parte devedora em juízo, por ser este valor reconhecidamente incontroverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8033761-02-2022-805-0000
, de Salvador, sendo Agravante
GILSON OLIVEIRA SANTOS
,

e Agravada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1